Tribunal: CARF
Processo: 13136.720281/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ART. 29, I E IX, DA LEI N. 123/06.
Comprovado que o valor das despesas pagas, nos períodos de apuração referentes, supera em mais de 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período; bem como a interposição de pessoas no quadro societário da fiscalizada, que integrava grupo econômico de fato com outras empresas, cujas receitas brutas totais, somadas, ultrapassam o limite legal para a opção pelo regime simplificado, deve ser mantido o ato declaratório do executivo, com a exclusão retroativa da empresa do Simples Nacional, na forma do art. 29, I e IX, da Lei n. 123/06.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL.
É devido o lançamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as remunerações constantes nas GFIPs da empresa, em vista dos fatos que ensejaram a exclusão da empresa do Regime do Simples Nacional.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A atuação conjunta das empresas na consecução de seu objeto social, com o abuso de suas personalidades jurídicas, empreendendo planejamento tributário elusivo, presente atuação dolosa sonegatória de tributo, enseja a responsabilização solidária das pessoas jurídicas em decorrência da formação de grupo econômico irregular e do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720281/2022-41
ACÓRDÃO
1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMECH METALURGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ART. 29, I E IX, DA LEI N. 123/06.
Comprovado que o valor das despesas pagas, nos períodos de apuração
referentes, supera em mais de 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período; bem como a interposição de pessoas no
quadro societário da fiscalizada, que integrava grupo econômico de fato
com outras empresas, cujas receitas brutas totais, somadas, ultrapassam o
limite legal para a opção pelo regime simplificado, deve ser mantido o ato
declaratório do executivo, com a exclusão retroativa da empresa do
Simples Nacional, na forma do art. 29, I e IX, da Lei n. 123/06.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL.
É devido o lançamento da contribuição previdenciária patronal incidente
sobre as remunerações constantes nas GFIPs da empresa, em vista dos
fatos que ensejaram a exclusão da empresa do Regime do Simples
Nacional.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO.
A atuação conjunta das empresas na consecução de seu objeto social, com
o abuso de suas personalidades jurídicas, empreendendo planejamento
tributário elusivo, presente atuação dolosa sonegatória de tributo, enseja a
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
2
responsabilização solidária das pessoas jurídicas em decorrência da
formação de grupo econômico irregular e do interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para
reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/96.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada e dos coobrigados e, de ofício, reduzir a multa ao
percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SAMECH METALURGIA LTDA, bem
como pelas corresponsáveis METALFISA METALÚRGICA EIRELI e SAMMETAL METALÚRGICA EIRELI,
em face do Acórdão n. 108-037.680 – 28a TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 1.308-1.379) contra o lançamento da contribuição
previdenciária devida pela empresa à Seguridade Social, incidente sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, no valor de R$
5.207.701,51, discriminado na planilha de fls. 196/197; foram deduzidos, para o lançamento, os
valores apurados e já recolhimentos pelo contribuinte no Simples Nacional.
Sobre os valores apurados, foi aplicada multa de ofício qualificada, tendo em vista a
fraude identificada e que ensejou a responsabilidade solidária das empresas do grupo econômico
de fato SAMMETAL METALÚRGICA EIRELI e METALFISA METALÚRGICA EIRELI.
De acordo com as informações constantes dos autos, a empresa autuada foi
excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n. 13, de
16/05/2022, nos autos do processo n. 13136.720091/2022-23 (a que estes autos são apensos),
com efeito a partir de 01 de janeiro de 2018. Em decorrência da referida exclusão, houve o
lançamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as remunerações constantes
nas GFIPs da empresa, relativamente ao período de 01/2018 a 12/2020.
Conforme esposado na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, a
empresa incorreu nas seguintes situações de vedação à opção ao Simples Nacional:
- O valor das despesas nos anos-calendário de 2017, 2018
e 2020 superaram em 20% o valor dos ingressos de recursos.
Esclarece o Auditor-Fiscal ter considerado nessa apuração de
despesas somente a massa salarial, as despesas com
arrecadação de tributos do Simples Nacional, as despesas com
FGTS e as compras constantes em Notas Fiscais Eletrônicas,
sendo identificado o excesso independente das demais
despesas da empresa, como energia, aluguel, telefone,
condomínio, as quais não foram computadas na análise
realizada. Quadro demonstrativo dos valores apurados
encontra-se às fls. 184 dos autos.
- Interposição de pessoas no quadro societário – uma vez
que o principal sócio administrador de fato é Ronaldo Costa
Sampaio, pais de Filipe Seabra Sampaio (que integrou o
quadro social da empresa de 29/03/2017 a 27/03/2018) e
Sara Seabra Sampaio (a qual integra o quadro societário desde
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
4
29/03/2017, possuindo atualmente 100% do capital social da
empresa).
- A empresa integra grupo econômico de fato com as
empresas
Sammetal
Metalúrgica
Eireli
e
Metalfisa
Metalúrgica Eireli, cuja receita bruta total ultrapassa o limite
legal permitido por lei. Os valores das receitas brutas das
empresas mencionadas encontram-se em planilha anexada às
fls. 192 dos autos.
O Ato Declaratório Executivo determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional com fundamento nas duas primeiras situações narradas acima.
As ora recorrentes apresentaram em conjunto impugnação contra o lançamento,
arguindo, em síntese: a) a nulidade do ato de exclusão, dada a inexistência de prova de que os
atos de administração da impugnante tenham sido realizados pelo Sr. Ronaldo Sampaio, bem
assim ante a inexistência de qualquer documento que estabeleça um liame entre a ora recorrente
e as demais empresas mencionadas, não estando configurado grupo econômico, indemonstrada a
existência de controle único, de confusão patrimonial e administrativa e/ou a conjugação de
esforços para alcance de um interesse comum; c) assevera a inexistência de comprovação da
constituição da empresa de forma fraudulenta, por meio de interpostas pessoas, que sequer
teriam sido indicadas pela fiscalização; d) por fim, no tocante à afirmação fiscal de que a empresa
efetuou gastos em valor superior à receita disponível, argumenta que teria adimplido com as suas
despesas recorrendo a empréstimos bancários e descontando duplicatas, possuindo lastro para
pagar todas as suas despesas mediante a utilização de capital de terceiros, não havendo excedido
as suas despesas em mais de 20% das receitas declaradas, em nenhum dos meses que integram o
período de apuração.
Sustentaram a regularidade da empresa SAMECH, fundada pelos sócios Sara e
Felipe; que possuía em seus próprios quadros os administradores, departamento de compras,
recepcionista, orçamentista, departamento fiscal, setor de produção, setor de TI, vigia, setor de
qualidade, entre outros. Da mesma forma, a Metalfisa possuía empregados alocados em todos os
setores necessários ao desempenho de suas atividades. Concluíram que as empresas são
independentes, não perderam sua personalidade jurídica nem sua autonomia e independência, o
que entendem demonstrar a impossibilidade de se basear no faturamento global de tais empresas
para fins de exclusão da Impugnante do Simples Nacional.
Aduziram que a informação acerca da identidade de endereços foi manipulada pela
autoridade fiscal, alegando não serem correspondentes; que as empresas somente tiveram ligação
de endereço de agosto a dezembro de 2020, e; que, apesar da identidade do endereço principal,
os galpões onde as empresas estavam alocadas eram diversos.
Altercaram que as Notas Fiscais mencionadas pela fiscalização, destinadas à
empresa Samech Metalurgia e constando como endereço de entrega o endereço da empresa
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
5
Metalfisa devem ser desconsideradas, pois não houve a identificação de quais documentos sejam
esses; disseram não reconhecerem a política de qualidade mencionada pela autoridade fiscal nas
fls. 193, cujo conteúdo é desconhecido, não sabendo sequer de onde tal informação foi obtida.
Alegaram não haver embasamento para que a autoridade fiscal afirme a ocorrência
de confusão patrimonial e impute responsabilidade solidária às empresas Metalfisa e Sammetal.
Refutaram a hipótese de que a responsabilidade solidária poderia ser decorrente da confusão
patrimonial, como espécie de interesse comum previsto no artigo 124, I do Código Tributário
Nacional.
Insurgiram-se contra a multa aplicada de 150%, afirmando que a autoridade fiscal
sequer discorreu sobre a subsunção do fato narrado na norma tributária, ou seja, como a conduta
das impugnantes se enquadrariam nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
Ao final, subsidiariamente, protestaram pela exclusão das verbas indenizatórias da
base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas, apresentando planilha de cálculo nas
fls. 1.134.
Propugnaram, por tais razões, o acolhimento da preliminar de nulidade, decorrente
da ausência de provas quanto aos atos de administração praticados pelo Sr. Ronaldo Sampaio e
quanto à existência de relações negociais entre as empresas apontadas; no mérito, que seja
julgado improcedente o lançamento, ou, acaso mantido, excluída a qualificadora da multa de
ofício e revisada a base de cálculo das contribuições; ainda, excluída a responsabilidade das
solidárias por interesse comum.
A matéria preliminar foi rejeitada no acórdão recorrido; quando ao mérito,
igualmente, preservado o lançamento integralmente, pelos seus próprios fundamentos.
Intimada do julgamento da DRJ, a autuada principal, SAMECH, e as corresponsáveis,
METALFISA e SAMMETAL interpuseram os presentes recursos voluntários (fls. 1.459-1.531,
1.384/1.456 e 1.534-1.605, respectivamente), repisando tudo quanto constou da Impugnação que
ofertaram, naquela oportunidade, em peça conjunta (fls. 1.244-1.349).
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço dos recursos voluntários.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
6
Em primeiro lugar, tendo em vista que a prefacial de nulidade diz respeito à arguida
ausência de documentos de prova caracterizadoras do fato que ensejou a expedição do ADE, e do
que decorreu o lançamento, trata-se de matéria que fora enfrentada nos autos do processo n.
13136.720091/2022-23, a que este é apenso, em julgamento preliminar a este, nesta mesma
reunião; igualmente, quanto aos fundamentos de mérito que ensejaram a exclusão da empresa do
Simples Nacional, objeto de conhecimento nos autos referidos.
Para este processo, a discussão deverá, portanto, ficar adstrita ao lançamento da
contribuição previdenciária, à qualificadora da multa de ofício e à corresponsabilidade imposta às
empresas do grupo econômico, ora recorrentes, SAMMETAL METALÚRGICA EIRELI e METALFISA
METALÚRGICA EIRELI.
Sendo a configuração do grupo econômico de fato, cujo total de faturamento bruto
superou o patamar para a opção pelo Simples Nacional, um dos fundamentos do ADE, resta,
quanto à autuação, que a responsabilidade solidária atribuída aos recorrentes, tratando-se de
contribuições previdenciárias, decorre da expressa disposição do artigo 30, IX, da Lei n.
8.212/1991:
Art. 30.
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza
respondem
entre
si,
solidariamente,
pelas
obrigações decorrentes desta Lei;

Nesse sentido, a mera identificação da existência de grupo econômico, para
aplicação da lei previdenciária, já se revela suficiente à configuração da responsabilidade solidária
entre as empresas relacionadas, sendo despiciendo perquirir sobre a confusão patrimonial para
caracterização do “interesse comum”.
Não obstante, há, no lançamento, motivação suficiente para a subsunção dos fatos
à norma inserida no artigo 124, I, do CTN, elencada na autuação.
Negam as recorrentes que tenha ocorrido a interposição fraudulenta de pessoas em
seu quadro social; entretanto, por todos os fatos apresentados pela autoridade autuante, a
negativa não se sustenta, estando demonstrado que o Sr. Ronaldo Costa Sampaio era o sócio de
fato e administrador da empresa fiscalizada.
Com efeito, foram identificadas pela fiscalização uma ampla gama de situações
capazes de demonstrar a existência de grupo econômico integrado pela fiscalizada, em conjunto
com as empresas Metalfisa Metalúrgica e Sammetal Metalúrgica Eireli, caracterizadoras da
existência do grupo econômico de fato, sob a administração do Sr. Ronaldo, a saber: a) a
constituição das empresas por membros da mesma família, exercendo a mesma atividade
econômica; b) coincidência de seus endereços; c) diversas notas fiscais, emitidas por empresas
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
7
diferentes, tendo como destinatária a empresa Samech Metalurgia, que identificava o e-mail do
destinatário da Nota Fiscal como sendo ‘comercial@metalfisa.com.br’ ou ‘nfe@metalfisa.com.br’
e, como endereço sede, a Rua Maria José Assunção 415, ambos identificadores da empresa
Metalfisa Metalúrgica Eireli, cujo sócio é o sr. Ronaldo Costa Sampaio, identificado, no sítio das
empresas e suas redes sociais, como administrador de todas elas, figurando como sócio de fato,
embora constem seus filhos como sócios de direito (Filipe Seabra Sampaio, que integrou o quadro
social da empresa de 29/03/2017 a 27/03/2018, e Sara Seabra Sampaio, daí em diante).
Consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil revelou, ainda, a efetiva
existência de procuração, junto a este órgão, concedida pela empresa SAMECH (autuada), tendo
como outorgadas as empresas METALFISA e SAMMETAL, ambas com vigência inicial em
11/01/2018 e com poderes irrestritos.
Ainda, identificou-se interposição fraudulenta, consiste na utilização do nome dos
filhos do sr. Ronaldo para a constituição de empresas, viabilizando que pudessem optar pelo
regime do Simples Nacional, muito embora se estivesse diante de uma unidade econômica,
administrada pelo pai, seu sócio de fato, sr. Ronaldo Costa Sampaio.
A fiscalização apresentou, ainda, discrepâncias existentes entre a receita bruta e a
massa salarial das empresas Metalfisa e Samech, demonstrando que, para os anos de 2017 a 2019,
enquanto a massa salarial da empresa Samech apresentava um índice aproximado de 192%, 156%
e 73% em relação à Receita Bruta declarada, a massa salarial da empresa Metalfisa representava
apenas 2%, 0,7% e 0,5% (índices aproximados) de sua Receita Bruta.
Quase a totalidade dos empregados encontravam-se registrados justamente na
empresa optante pelo Simples Nacional, suprimindo, de maneira fraudulenta, as demais empresas
do recolhimento dos encargos previdenciários incidentes, com maior onerosidade, sobre referida
mão-de-obra. Além disso, houve o encerramento de diversos vínculos empregatícios com as
demais empresas do grupo e a subsequente contratação dessa mão-de-obra pela empresa
autuada. Por essas circunstâncias, concluiu a fiscalização, fundamentadamente, pela existência de
abuso das personalidades jurídicas, na forma do Parecer Normativo COSIT n. 4/2018.
Vale registrar que nenhum outro fato ou documento foi apresentado com os
Recursos Voluntários, capaz de infirmar as conclusões fiscais.
Assim, a atuação conjunta das empresas na consecução de seu objeto social, com o
abuso de suas personalidades jurídicas, empreendendo planejamento tributário elusivo, presente
atuação dolosa sonegatória de tributo, enseja a responsabilização solidária das pessoas jurídicas
em decorrência da formação de grupo econômico irregular e do interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Igualmente, se conclui pela ocorrência de sonegação decorrente da ação ou
omissão dolosa da autuada, tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
8
O dolo sonegatório evidencia-se, ainda, na ocultação do real administrador da
empresa SAMECH, Sr. Ronaldo Costa Sampaio, fato que possibilitou de maneira irregular que esta
empresa fizesse a sua opção pelo Simples Nacional. A interposição fraudulenta de sócios no
quadro societário – ação dolosa presente no caso – impediu ou retardou a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, objeto deste lançamento.
Também o conluio pode se evidenciar presente, consistente no ajuste doloso entre
as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no curso do Relatório Fiscal para a consecução da
sonegação e da fraude.
A evidência da sonegação, fraude e conluio acima referenciados é que ensejou a
qualificadora da multa de ofício; improcede, portanto, a alegação de que a qualificadora fora
imposta sem fundamentação – tanto é que as recorrentes puderam apresentar a suas razões de
defesa, em relação à majoração da penalidade de ofício, pretendendo excluir sua incidência,
negando a ocorrência dos fatos como considerados na autuação.
Acrescento, em dialogicidade com as razões recursais, que o fato de a autuação ter
sido realizada com base em remunerações declaradas pelo sujeito passivo em nada altera a
situação identificada pela fiscalização, uma vez que tais declarações foram realizadas com base na
premissa de que a empresa em questão era optante pelo Simples Nacional, diante de uma
organização destinada a impedir o conhecimento por parte do fisco da real composição societária.
Considerando, assim, a efetiva existência de um grupo econômico de fato e
irregular, conforme reconhecido neste voto, e a consequente opção efetuada de maneira irregular
ao Simples Nacional, entendo presentes as condições necessárias à manutenção da qualificação da
multa de ofício, nos moldes dos artigos 44, I, da Lei n. 9.430/96,c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/1964.
Contudo, na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna
para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.
Quanto ao pleito subsidiário final, de redução da base de cálculo das contribuições
previdenciárias para a exclusão das verbas indenizatórias, também há de ser indeferido, eis que o
lançamento ocorreu com base nas informações declaradas pela própria empresa em GFIP, de
modo que a contribuição teve como base somente as parcelas remuneratórias e integrantes do
salário de contribuição declaradas pela própria empresa.
Ainda, há um fato interessante, que constou do Acórdão da DRJ e vale destacar: o
valor das folhas de pagamento informados no anexo da Impugnação das ora recorrentes é maior
que os valores que foram declarados na GFIP tomada como base pela fiscalização para o
lançamento das contribuições contra o qual se insurgem:

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
9
Para apuração das deduções, partiu o sujeito
passivo das bases declaradas em GFIP, as quais foram
utilizadas pela fiscalização para apuração dos valores devidos
nesta autuação.
Contudo, a análise das folhas de pagamento
apresentadas pelas interessadas junto à impugnação
demonstram que a base tributável nelas incluída soma valor
superior àquele declarado em GFIP.
Exemplificando, para o mês de janeiro/2018, as
parcelas integrantes do salário e contribuição conforme folha
de pagamento apresentada somaria a seguinte importância:

Enquanto isso, o lançamento considerou como
base de cálculo o montante de R$220.305,13, valor este que
se aproxima do total líquido a pagar constante na folha de
pagamento.
Registre-se que esse valor líquido considerado
pela empresa abrange descontos variados, tais como
convênio médico, descontos relativos ao INSS, desconto
relativos a convênio odontológico, convênios farmacêuticos,
vale transporte, entre outros descontos cuja dedução da base
de cálculo não é permitida pela legislação previdenciária.
Considerando os descontos de faltas e de
adiantamento salarial incluídos na folha de pagamento desta
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
10
competência,
obteríamos
uma
base
de
cálculo
de
R$220.568,09, ainda superior ao valor lançado, mesmo
desconsiderando os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado.
Ainda a título exemplificativo, tomaremos a
competência 07/2019, onde a base de cálculo utilizada no
lançamento soma a importância de R$270.636,45. A soma das
rubricas integrantes do salário de contribuição, considerando
a folha de pagamento apresentada, totaliza R$284.728,90, já
considerados os descontos a título de faltas e adiantamento
salarial.
Consultando uma outra competência, 10/2020,
temos a base de cálculo lançada de R$ 275.742,17 e uma base
de cálculo de R$ 294.117,59 considerando a folha de
pagamento apresentada.
Dessa forma, os documentos apresentados não
são capazes de ensejar nenhuma retificação nos valores
lançados nesta autuação, uma vez que demonstram que a
base de cálculo declarada pela empresa em GFIP para fins de
recolhimento da contribuição dos segurados (e utilizada como
base de cálculo no presente lançamento fiscal) foi menor do
que aquela efetivamente devida, considerando os dados das
folhas de pagamento da empresa.
Ademais, no tocante às deduções de salário
família e salário maternidade apresentadas pelas interessadas
na planilha de retificação de cálculo, estas já foram
devidamente consideradas pela fiscalização na apuração das
contribuições devidas.
Dessa forma, não procede o requerimento
apresentado para retificação do montante lançado.

Por todas essas razões, não assiste razão à pretensão recursal da autuada principal
e das corresponsáveis.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos
Voluntários; de ofício, reduzo a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720281/2022-41
11
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1625
DF CARF MF
Original